Tribunal: TJES
Processo: 5001770-41.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001770-41.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA LABANCA e outros
SUSCITADO: 9a vara Cível de Vitória-ES e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA
–
N
ULIDADE DE JULGAMENTO POR INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL

–
NÃO OCORRÊNCIA
–
INCIDENTE QUE NÃO COMPORTA SUSTENTAÇÃO ORAL
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Quanto à tese de nulidade de julgamento decorrente do indeferimento de realização de sustentação oral em sessão, destaca-se que embora o art. 7º, § 2º-B, preveja a possibilidade de sustentação oral em “outras ações de competência originária” dos Tribunais, o Conflito de Competência não possui natureza jurídica de ação, tampouco de recurso, enquadrando-se, mais tecnicamente, como incidente processual destinado a definir o juízo competente para julgamento da demanda.

2.
Para além do incidente em questão não se subsumir à parte final do art. 7º, § 2-B, da Lei nº 8.906/1994, aplicável às ações de competência originária do Tribunal, depreende-se da jurisprudência do C. STJ que à parte interessada não cabe sequer o direito de manifestação por escrito, de maneira que, com maior razão, não caberia também a sustentação oral em sessão de julgamento colegiado.

3.
Ressalta-se, no entanto, que o julgamento colegiado realizado em 09 de maio de 2023 versou, na verdade, sobre o Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática de evento ID nº 4639319, que não conheceu do Conflito de Competência, diante do trânsito em julgado da ação, atraindo a incidência da Súmula nº 59 do STJ. De todo modo, permanece inalterada a conclusão, pois o Regimento Interno deste Tribunal admite a sustentação oral em Agravos Internos unicamente quando interpostos em face de decisão monocrática proferida em recurso, repelindo-se, assim, o cabimento em sede de Agravo Interno em Conflito de Competência que, como já destacado, não possui natureza recursal (art. 134, § 4º, RITJES).

4.
Já em relação à suposta omissão em relação à alegação de tempestividade do Recurso Inominado interposto perante a 3ª Turma Recursal, não há que se falar em omissão, pois foi justamente em razão do emprego desta tese, que não guarda relação dialética com os fundamentos da decisão recorrida, que se declarou a ausência de regularidade formal do recurso de agravo interno, ensejando a sua inadmissão. Nota-se, com isso, que os embargantes buscam, na realidade, rediscutir a matéria decidida, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001770-41.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA LABANCA, CLODOALDO DE PAULA BISPO

SUSCITADO: 9A VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES, JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (JUSTIÇA VOLANTE)

Advogado do(a) SUSCITANTE: PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS - ES13330-A
Advogado do(a) SUSCITANTE: PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS - ES13330-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por

ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA LABANCA
e
CLODOALDO DE PAULA BISPO

em face do acórdão de evento ID nº 4906398, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que não conheceu do recurso de agravo interno interposto pelos embargantes por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 5009284, alegam os embargantes, em síntese, que:
(I)
há nulidade de julgamento, pois não fora oportunizada a sustentação oral, havendo previsão para tanto no art. 7º, § 2º-B, do Estatuto da OAB, incluído pela Lei nº 14.365/2022;
(II)
o acórdão é omisso, pois deixou de apreciar a tese de tempestividade do Recurso Inominado protocolado junto ao 3º Colegiado Recursal, e, consequentemente, a inexistência do trânsito em julgado da r. Sentença proferida pelo 3º Juizado Especial de Vitória, porquanto, este se lastreia em certificação errônea da 3ª Turma do Colegiado Recursal;
(III)
o Recurso Inominado em questão é manifestamente “tempestivo”, eis que é incontroverso nos autos que a sua apresentação ocorreu no dia 28/07/2021, ou seja, exatamente 10 (dez) dias úteis, após a efetiva publicação e, consequentemente, não houve trânsito em julgado da Sentença proferida nos autos do processo nº 0032519-98.2016.8.08.0024.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios alegados.

1) DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO POR NEGATIVA DE SUSTENTAÇÃO ORAL

Como dito, os embargantes sustentam a nulidade do julgamento colegiado realizado por esta Colenda Câmara em 09/05/2023, que resultou no acórdão de evento ID nº 5009284, pois embora o patrono por eles constituído tenha requerido em sessão a oportunidade para sustentar oralmente as razões de seus constituintes, não lhe fora garantida tal prerrogativa.

Como fundamento da arguição de nulidade, valem-se do disposto no art. 7º, § 2º-B, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), incluído pela Lei nº 14.365/2022, nestes termos:

Art. 7º São direitos do advogado:

[...]

§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

I - recurso de apelação;

II - recurso ordinário;

III - recurso especial;

IV - recurso extraordinário;

V - embargos de divergência;

VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus
e outras ações de competência originária
.

Mais precisamente, argumentam os embargantes que o caso dos autos, por se tratar de Conflito de Competência, estaria abrangido pela parte final do inciso VI do art. 7º, § 2-B, da Lei nº 8.906/1994, que prevê a possibilidade de sustentação oral em “outras ações de competência originária”.

Todavia, não merece prosperar a alegação, basicamente, porque o Conflito de Competência não possui natureza jurídica de ação, tampouco de recurso, enquadrando-se, mais tecnicamente, como incidente processual destinado a definir o juízo competente para julgamento da demanda. Neste mesmo sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a possibilidade de intervenção da parte interessada no julgamento do incidente, consignando que não há litígio ou direito subjetivo a ser tutelado em sede de Conflito de Competência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015).
2. "O conflito de competência tem natureza de incidente processual, não recursal, destinado à solução de divergência sobre o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional. Por isso, não há litígio nem direito subjetivo a ser tutelado que justifique a intervenção de eventuais interessados, inexistindo previsão legal de intimação dos interessados para manifestação"
(AgRg no CC n. 175.871/GO, Terceira Seção). 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC n. 184.719/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

Em sendo assim, para além do incidente em questão não se subsumir à parte final do art. 7º, § 2-B, da Lei nº 8.906/1994, aplicável às ações de competência originária do Tribunal, depreende-se da jurisprudência do C. STJ que à parte interessada não cabe sequer o direito de manifestação por escrito, de maneira que, com maior razão, não caberia também a sustentação oral em sessão de julgamento colegiado.

Ademais, o Regimento Interno desta Corte prevê expressamente, no art. 134, § 2º, que não haverá sustentação oral nas remessas necessárias, nos embargos de declaração e nos conflitos de competência, corroborando a inexistência de nulidade de julgamento.

Deve-se ressaltar, no entanto, que o julgamento colegiado realizado em 09 de maio de 2023 versou, na verdade, sobre o
A
gravo
I
nterno
interposto em face da decisão monocrática de evento ID nº 4639319, que não conheceu do Conflito de Competência, diante do trânsito em julgado da ação, atraindo a incidência da Súmula nº 59 do STJ
1
.

De toda sorte, a conclusão pelo não cabimento da sustentação oral não se modifica.

Isto porque o Código de Processo Civil prevê o cabimento de sustentação oral, em julgamento de Agravo Interno,
apenas em caso de decisão
monocrática extintiva das ações de competência originária
previstas no art. 937, inciso VI, daquele diploma (ação rescisória, mandado de segurança e reclamação).

Não se olvida de que o próprio CPC confere aos Tribunais a possibilidade de instituição, via regra regimental, da possibilidade de sustentação oral em outras hipóteses distintas das elencadas no art. 937. Ocorre que, em consulta ao Regimento Interno deste Tribunal, observa-se a admissão de sustentação oral em Agravos Internos
unicamente quando interpostos em face de decisão monocrática proferida em

recurso
, repelindo-se, assim, o cabimento em sede de Agravo Interno em Conflito de Competência que, como já destacado, não possui natureza recursal (art. 134, § 4º, RITJES).

Por tais razões, rejeito a alegação de nulidade de julgamento e passo a analisar as demais teses recursais.

2) DA OMISSÃO EM RELAÇÃO À TESE DE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PERANTE A 3ª TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Rememora-se que o presente Conflito de Competência foi suscitado pelas partes requerentes do processo nº 0032519-98.2016.8.08.0024, tendo em vista que o Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES proferiu a decisão com cópia à fl. 07 do evento ID nº 4340899 acolhendo a preliminar de incompetência arguida pela parte requerida, diante da distribuição anterior de processo com mesma causa de pedir e pedidos ao 3º Juizado Especial Cível de Vitória, o qual restou extinto sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, por ter sido ajuizado apenas pelo condutor do veículo.

Após remessa dos autos ao 3º Juizado Especial Cível de Vitória/ES e decorrido o trâmite processual, o magistrado titular da unidade extinguiu o feito sem resolução de mérito, declarando a incompetência do juizado especial, por considerar que o deslinde da causa depende de perícia.

Ao consultar o andamento do feito, no sistema E-JUD, constatou-se que a sentença terminativa proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Vitória foi objeto de Recurso Inominado, que restou não conhecido por intempestividade.

Em seguida, verificou-se a
certificação do trânsito em julgado
pela Secretaria da 3ª Turma Recursal em 28/03/2023, o que levou ao julgamento monocrático de não conhecimento do Conflito de Competência por este Relator (ID 4639319).

Feitas essas considerações iniciais, pontua-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Como destacado, o Conflito de Competência não foi conhecido, monocraticamente, porquanto suscitado em demanda cujo trânsito em julgado fora certificado em 28/03/2023, perante a 3ª Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, nos termos da Súmula nº 59 do STJ.

Diante do julgamento unipessoal do Conflito de Competência, os embargantes deduziram razões, em sede de agravo interno, destinadas a demonstrar a inadequação da certificação de intempestividade do Recurso Inominado por eles interposto em face da sentença terminativa proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Vitória, que ocasionou o não conhecimento daquele recurso.

No entanto, o presente incidente não comporta a análise acerca do acerto ou desacerto de decisão proferida por outro órgão, questão que deveria ser atacada pelas vias impugnativas próprias, no âmbito da competência dos Juizados Especiais.

Segundo entendem os embargantes, o suposto equívoco na certificação de intempestividade pela Secretaria da 3ª Turma Recursal impede a ocorrência do trânsito em julgado da ação, afirmação esta que carece de fundamento jurídico. Se há ou não equívoco na certificação quanto à tempestividade recursal, tal fato deveria ser levado ao conhecimento da 3ª Turma Recursal, via embargos declaratórios ou mesmo ser questionado perante o Plenário do Colegiado Recursal, via mandado de segurança contra ato colegiado de Turma (art. 13, IV, Res. TJES 023/2016, com a redação dada pela Res. 015/2019), além, é claro, da possibilidade de interposição de Recurso Extraordinário.

Assim, não há que se falar em omissão, pois foi justamente em razão do emprego da tese relativa à (in)tempestividade do Recurso Inominado interposto perante a 3ª Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do ES, que não guarda relação dialética com os fundamentos da decisão recorrida, que se declarou a ausência de regularidade formal do recurso de agravo interno, ensejando a sua inadmissão.

Nota-se, com isso, que os embargantes buscam, na realidade, rediscutir a matéria decidida, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO IN JUDICANDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
2. Não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto, aduzindo não ser o caso de erro in judicando.
4. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência. Contradição não demonstrada. 5. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado. (TJES; EDcl-AP 0017951-82.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 11/10/2022; DJES 25/10/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração, e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
“Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes”.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso de embargos de declaração, mantendo incólume a decisão recorrida.